Tribunal: TJBA
Processo: 8025935-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025935-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE INACIO DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, RAFAEL FERNANDES MATIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR QUE INCORREU NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE (ART. 52, INC. IV, DA LEI Nº 7.990/01). POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO ANTE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E TENDO EM VISTA QUE O CRIME FOI COMETIDO QUANDO O MILITAR ESTAVA NA ATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E A ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, À LUZ DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO PAD. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8025935-82.2023.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, José Inácio dos Santos, e, como apelado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5